Tribunal: TJMT
Processo: 1042552-09.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042552-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA QUEIROZ LTDA - CNPJ: 08.704.201/0001-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 387 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RICMS/MT. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Transportadora Queiroz Ltda. em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. A agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº 141396000362019170, relativo ao ICMS incidente sobre prestações de serviço de transporte intermunicipal no Estado de Mato Grosso, no período de janeiro de 2014 a junho de 2017. O lançamento foi mantido em duas instâncias administrativas — Unidade de Julgamento e Conselho de Contribuintes —, com observância do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se há probabilidade do direito apta a autorizar a concessão do efeito suspensivo, diante da alegação de alteração indevida da qualificação jurídica do sujeito passivo no curso do processo administrativo, de contribuinte para responsável tributário, com suposta violação ao Tema 387 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) se a tese relativa ao enquadramento das operações no regime de substituição tributária, com base no art. 448, inciso V, alínea "c", do RICMS/MT, respaldada pela Consulta Fiscal nº 129/25 da SEFAZ, é suficientemente clara para cognição sumária; e (iii) se o risco de dano decorrente do vencimento da certidão de regularidade fiscal e do protesto extrajudicial supre a ausência de probabilidade do direito.

III. Razões de decidir

3. A alegação de alteração indevida da qualificação jurídica do sujeito passivo — de contribuinte para responsável — não se revela evidente na leitura dos documentos acostados aos autos. A decisão administrativa manteve o lançamento com fundamento na ausência de comprovação do recolhimento do ICMS pela agravante, o que pode refletir o resultado da apreciação do conjunto probatório e não, necessariamente, uma correção de erro de direito no lançamento original, conduta esta que seria vedada.

4. A aplicação do Tema 387 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto pressupõe a verificação de que houve efetiva alteração do critério jurídico adotado no lançamento original, o que exige cotejo entre o auto de infração, as decisões administrativas de primeira e segunda instâncias e os documentos fiscais pertinentes. Essa análise é incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, sob pena de prejulgamento do mérito sem a devida instrução processual.

5. A tese relativa ao regime de substituição tributária, fundada no art. 448, inciso V, alínea "c", do RICMS/MT, tampouco se mostra incontroversa. O alcance e a aplicabilidade da Consulta Fiscal nº 129/25 da SEFAZ às operações específicas objeto do auto de infração não podem ser aferidos sem exame detalhado dos fatos e documentos que embasaram o lançamento, o que reforça a necessidade de instrução processual adequada.

6. As questões debatidas envolvem a interpretação de múltiplos dispositivos do RICMS, a identificação do sujeito passivo nas operações de transporte interestaduais e intermunicipais e a aplicação dos regimes de diferimento e substituição tributária, revelando complexidade incompatível com a análise sumária pretendida pela agravante.

7. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos. A presença isolada do risco de dano — vencimento da certidão de regularidade fiscal e encaminhamento do débito a protesto extrajudicial — não é suficiente para deferir a medida quando ausente a probabilidade do direito. O protesto de certidão de dívida ativa constitui meio regular de cobrança do crédito tributário, e os efeitos negativos dele decorrentes não configuram, por si mesmos, dano de impossível reparação apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento voltado à suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído e mantido em duas instâncias administrativas exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente, para tanto, a alegação de alteração do sujeito passivo no processo administrativo e de enquadramento em regime de substituição tributária, quando tais teses demandam instrução processual e análise aprofundada incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência.

A presença isolada do risco de dano, consubstanciado no vencimento de certidão de regularidade fiscal e no protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa — meio regular de cobrança do crédito tributário —, não supre a ausência de probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 11, II, "a"; RICMS/MT, art. 448, V, "c"; Anexo VII do RICMS/MT, art. 39, II; CPC/2015, arts. 300 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 387, j. 27.09.2010.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042552-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA QUEIROZ LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TRANSPORTADORA QUEIROZ LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento apresentado pela Recorrente, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

A agravante sustenta que, a decisão monocrática incorreu em erro ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, afirmando que as teses jurídicas deduzidas no recurso não demandam dilação probatória, mas apenas a leitura dos documentos já acostados aos autos.

Aduz que, a principal tese diz respeito à alteração indevida da qualificação jurídica da empresa no curso do processo administrativo, na qual passou da condição de "contribuinte" para "responsável" pelo pagamento do imposto devido por terceiros, o que configuraria correção de erro de direito no lançamento, conduta vedada pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.130.545/RJ (Tema 387).

Sustenta, ainda, que, a tese relativa ao regime de substituição tributária, amparada no artigo 448, inciso V, alínea "c", do RICMS/14, é corroborada pela Consulta Fiscal nº 129/25 da SEFAZ, de efeitos vinculantes.

Informa que, após o indeferimento da liminar, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da empresa venceu e o débito foi encaminhado a protesto extrajudicial, concretizando o risco de dano narrado na petição inicial, situação agravada pela proximidade do recesso forense.

Requer, em caráter principal, a reconsideração da decisão agravada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI nº 141396000362019170. Subsidiariamente, requer a remessa do feito ao órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042552-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA QUEIROZ LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
TRANSPORTADORA QUEIROZ LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento apresentado pela Recorrente, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração nº 141396000362019170, relativo ao período de janeiro de 2014 a junho de 2017.

Aduz em síntese que, prestou serviços de transporte de cargas em Mato Grosso no período fiscalizado, quando ainda tinha sede no Estado do Paraná e não estava inscrita no cadastro de contribuintes deste Estado. Foi autuada por suposta falta de destaque e recolhimento do ICMS próprio e por descumprimento de obrigação acessória. Após impugnação administrativa, houve decisão que cancelou a penalidade acessória e excluiu alguns lançamentos, mantendo parcialmente o débito. O recurso voluntário foi desprovido pelo Conselho de Contribuintes.

Narra que, não é responsável pelo recolhimento do ICMS, pois, os tomadores dos serviços deveriam recolher o imposto na condição de substitutos tributários, nos termos do art. 448, V, 'c', do RICMS; afirma, ainda, que, os serviços destinados a estabelecimentos industriais estão sob regime de diferimento, conforme art. 39, II, do Anexo VII do RICMS; e por fim, alega que nos casos de subcontratação, houve alteração indevida da fundamentação legal pelo julgador administrativo, violando o contraditório e a ampla defesa.

Pontua que, sua CND vence em 29/11/2025 e a irregularidade fiscal impedirá o uso do regime especial de apuração mensal do ICMS, comprometendo seu fluxo de caixa, e em razão disso, necessita da concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do mérito.

A liminar foi indeferida, ensejando a interposição de agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo também foi indeferido.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

O recurso não merece provimento.

No que se refere à tese central da agravante — suposta alteração indevida da qualificação jurídica do sujeito passivo no curso do processo administrativo, de "contribuinte" para "responsável" —, verifica-se que a própria decisão administrativa, transcrita nos autos e citada na decisão monocrática, não evidencia, de plano, a irregularidade apontada.

Analisando os documentos acostados, observa-se da Decisão administrativa acostada no id. 212522731 que a NAI Nº 141396000362019170 foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

(...) a transportadora deixou de recolher o ICMS incidente sobre o início da prestação de serviço de transporte intermunicipal no Estado do MT nos termos do artigo 11, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar nº 87/96. Neste sentido, mantenho os lançamentos realizados através da NAI Nº 141396000362019170 conforme demonstramos nas figuras 1.2 e 1.3 que fazem parte da presente decisão. Neste sentido, diante da documentação anexada aos autos e em consonância com o princípio da verdade material, resta caracterizada a prestação de serviço de transporte sem o devido recolhimento do imposto. Destaca-se que no caso sob análise, o sujeito passivo NÃO comprovou nos autos que as prestações de serviço intermunicipais tiveram o devido recolhimento do ICMS e por este motivo, mantenho a cobrança realizada através da NAI Nº 141396000362019170. Pelo exposto, considero que foram analisadas todas as argumentações e documentos trazidos aos autos. Considerando as razões supratranscritas e tudo o mais que dos autos consta, e em obediência aos princípios de direitos aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O LANÇAMENTO consubstanciado na NAI Nº 141396000362019170.

De igual modo, a decisão monocrática proferida pelo Conselho de Contribuintes concluiu:

(...) O recorrente alega que, nos casos de subcontratação, o ICMS seria devido pelo contribuinte subcontratado, e que a recorrente não teria o dever de reter e recolher imposto que não seria devido pelo subcontratado em razão do regime de diferimento aplicável às operações internas. A decisão de 1ª instância já reconheceu na subcontratação quem se responsabiliza pelo ICMS é a recorrente. Isso significa que os débitos relativos a essas operações foram mantidos, indicando que na rerratificação e a julgadora de 1ª instância já se debruçaram sobre essa questão.

O que se observa é que a autoridade administrativa, ao apreciar o recurso voluntário, examinou as operações de subcontratação de serviço e concluiu pela responsabilidade da agravante pelo recolhimento do ICMS.

Tal conclusão não decorre, necessariamente, de uma correção de erro de direito no lançamento original — situação que, esta sim, seria vedada —, mas pode refletir o resultado da apreciação do conjunto probatório e das alegações apresentadas pela própria contribuinte no curso do procedimento administrativo.

A distinção entre a correção de erro de direito e o julgamento do mérito do lançamento com base nas provas produzidas não é evidente na leitura superficial dos documentos, exigindo análise aprofundada que não comporta o rito sumário da tutela provisória.

A invocação do Tema 387 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.130.545/RJ) não modifica esse entendimento.

A aplicação daquele precedente ao caso concreto pressupõe a verificação de que houve, de fato, alteração do critério jurídico adotado no lançamento original, o que demanda cotejo entre o auto de infração, as decisões administrativas de primeira e segunda instâncias e os documentos fiscais pertinentes. Essa análise não pode ser feita de forma segura e definitiva na fase de cognição sumária própria da tutela de urgência, sob pena de prejulgamento do mérito do recurso sem a devida instrução.

Da mesma forma, a tese relativa ao enquadramento das operações no regime de substituição tributária, com base no artigo 448, inciso V, alínea "c", do RICMS/14, tampouco se mostra incontroversa à primeira vista.

A autoridade administrativa, em duas instâncias, examinou essa questão e manteve o crédito tributário. Ainda que a agravante invoque a Consulta Fiscal nº 129/25 da SEFAZ como orientação de efeitos vinculantes que ampararia sua tese, o alcance e a aplicabilidade dessa consulta às operações específicas objeto do auto de infração não podem ser aferidos sem o exame detalhado dos fatos e documentos que embasaram o lançamento, o que novamente remete à necessidade de instrução processual adequada.

É relevante observar que, o crédito tributário foi constituído por meio de regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido mantido por duas instâncias administrativas — a Unidade de Julgamento e o Conselho de Contribuintes. A manutenção do lançamento nesse contexto reforça a ausência de plausibilidade suficiente para a concessão da medida de urgência, pois o quadro fático e jurídico apresentado não é simples nem incontroverso, ao contrário do que sustenta a agravante.

O argumento de que as teses jurídicas deduzidas são de fácil verificação, bastando a leitura dos documentos acostados, não se sustenta.

A análise dos próprios trechos das decisões administrativas transcritos nos autos revela que as questões envolvem a interpretação de múltiplos dispositivos do RICMS, a identificação do sujeito passivo nas operações de transporte interestaduais e intermunicipais, a aplicação de regimes de diferimento e substituição tributária e a extensão das decisões administrativas proferidas. Questões dessa complexidade demandam instrução processual e análise aprofundada, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

No tocante ao perigo de dano, embora a agravante relate que a certidão de regularidade fiscal expirou e que o débito foi encaminhado a protesto extrajudicial, tais circunstâncias, por si só, não suprem a ausência de probabilidade do direito.

Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos, de modo que a presença isolada do risco de dano não é suficiente para deferir a medida quando não demonstrada a plausibilidade jurídica da pretensão. Ademais, o protesto de certidão de dívida ativa constitui meio regular de cobrança do crédito tributário, e os eventuais efeitos negativos decorrentes de débitos mantidos após regular processo administrativo não configuram, por si mesmos, dano de impossível reparação apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026